Tribunal: TJMT
Processo: 0023686-48.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023686-48.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO LIMA PAES DE BARROS - CPF: 038.927.391-02 (REU), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), DOUGLAS MARIANO DA SILVA - CPF: 053.607.691-06 (AUTOR), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELMA MENDES FERREIRA - CPF: 962.143.681-87 (VÍTIMA), JOSIVAL ALENCAR DA SILVA - CPF: 173.394.641-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - FABRICIO LIMA PAES DE BARROS

- DOUGLAS MARIANO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO – 2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE – PERTINÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 3. DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 4. – PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – MAGISTRADO QUE NÃO UTILIZOU A CONFISSÃO DOS RÉUS PARA O SEU CONVENCIMENTO – CONTRARIO SENSU À SÚMULA No. 545 DO STJ – 5. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – 6. APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação.

2. As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua pena-base. De outro lado, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, e supostos traumas psicológicos, por não recuperar os bens subtraídos e cujo o valor não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime.

3.

A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estiver em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da vítima.

4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não implica no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a
contrario sensu
do disposto na Súmula no. 545 do Superior Tribunal de Justiça

5. Ao atingir o patrimônio de vítimas distintas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

6. Tendo em vista que a Lei Penal estipula expressamente o regime inicialmente fechado ao condenado à pena superior à 08 (oito) anos de reclusão, não merece respaldo o inconformismo do apelante.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - FABRICIO LIMA PAES DE BARROS

- DOUGLAS MARIANO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Fabrício Lima Paes de Barros
e
Douglas Mariano da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0023686-48.2019.8.11.0042
, Código: 581422, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, e o segundo a pena de
15 (quinze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
157, §2o, incisos II e V e §2°A inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da lei 8.069/90

(Id. 87021467).

Inconformado,
o Apelante
Douglas Mariano da Silva
requer a reforma total da dosimetria da pena
, com o reconhecimento da atenuante da confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência; o afastamento do concurso de crimes, para reconhecer a configuração de crime único; o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas e, por fim, almeja a absolvição do crime de corrupção de menores, sob o argumento de ausência de provas (Id. 87021476).

De outro lado o apelante
Fabrício Lima Paes de Barros
insurge-se, requerendo a absolvição pelo delito de corrupção de menores, com base no princípio do
in dubio pro reo
, bem como pela ausência de provas.

Pugna, também, pela fixação da pena base ao mínimo legal; pelo reconhecimento da confissão espontânea e menoridade relativa; afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas e da agravante genérica do artigo 61, II, “h” do Código Penal (vítima – criança); reconhecimento de crime único e, por fim, a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto (Id. 87021482).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do Recurso de Apelação interposto, para absolver os apelantes do delito de corrupção de menores, mantendo-se os demais pontos da condenação de primeiro grau (Id. 89344762).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
provimento parcial
do apelo, para que os apelantes sejam absolvidos pelo crime descrito no 244-B da lei 8.069/90 e improvido quanto aos demais pedidos (Id. 93531465).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - FABRICIO LIMA PAES DE BARROS

- DOUGLAS MARIANO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
Douglas Mariano da Silva
requer a reforma total da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência; o afastamento do concurso de crimes, para reconhecer a configuração de crime único; o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas e, por fim, almeja a absolvição do crime de corrupção de menores, sob o argumento de ausência de provas.

De outro lado o apelante
Fabrício Lima Paes de Barros
insurge-se, requerendo a absolvição pelo delito de corrupção de menores, com base no princípio do
in dubio pro reo
, bem como pela ausência de provas.

Pugna, também, pela fixação da pena base ao mínimo legal; pelo reconhecimento da confissão espontânea e menoridade relativa; afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas e da agravante genérica do artigo 61, II, “h” do Código Penal (vítima – criança); reconhecimento de crime único e, por fim, a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Infere-se do caderno informativo:

“(...)DO CRIME DE ROUBO MAJORADO Consta dos presentes autos que no dia 21 de outubro de2018, por volta das 21h:00min, na residência das vítimas, situada na Rua Hemenegildo Figueiredo, no. 269, Bairro Dom Aquino, nesta cidade, os denunciados Douglas Mariano da Silva e Fabricio Lima Paes de Barros, previamente ajustados e com unidade de desígnios com um terceiro indivíduo chamado por “Jorge”(não identificado), acompanhados do menor infrator João Augusto Monteiro de Sá e Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade, subtraíram para si, dois celulares, notebook, televisor, joias, roupas, máquina fotográfica, forno elétrico, micro-ondas, dentre outros bens descritos às fls. 31 e 78, de propriedade das vítimas Josilval Alencar da Silva e Delma Mendes Ferreira. Ressai dos autos que, no dia e local acima descritos, os denunciados Douglas e Fabrício, na companhia do menor João Augusto, adentraram a casa das vítimas, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam o casal Josival e Delma e seus filhos menores, sendo um deles bebê de colo. Consta do feito que foi ordenado que a família permanecesse em um dos quartos da casa e enquanto as vítimas ficaram no quarto sob a mira da arma de fogo do adolescente João Augusto, os denunciados Fabrício e Douglas separaram os objetos a serem subtraídos, os quais foram colocados no veículo Toyota/Etios do ofendido Josival. Evidencia-se também que durante o assalto o denunciado Fabrício manteve contato pelo telefone e recebia informações acerca de malote de dinheiro no local, inclusive, por mais de uma vez colocou o ofendido Josival para falar com um indivíduo ao telefone e, enquanto praticavam o delito um dos denunciados chegou a mencionar o nome “Jorge”, no entanto este indivíduo não identificado, mas ao que tudo indica, estaria dando suporte aos denunciados nas imediações da residência. Durante a ação criminosa, Rodrigo, sobrinho da vítima Josival, chegou no local dos fatos, o qual também foi rendido pelos denunciados e após, o jogaram na sala e empreenderam fuga no carro do ofendido Josival com os objetos roubados, cujo veículo foi localizado pela polícia posteriormente no Bairro Areão. Apurou-se ainda que a vítima reconheceu o denunciado Douglas e o adolescente João Augusto como autores do crime, assim como Fabrício, o qual estava usando uniforme da “uniforte” e boné na ocasião do crime (vide docs. fls. 13/19, 76/77, 90, 116). Constatou-se das investigações que um dos celulares subtraídos da vítima possui o sistema de armazenamento de fotos na “nuvem”, e recebeu em seu e-mail, fotos do denunciado Fabrício exibindo alguns objetos oriundos deste crime (imagens fls. 22/23), o qual, inclusive, no momento da sua prisão estava com a aliança da vítima Delma, com a inscrição do nome do seu marido Josival no interior. Registra-se que ao ser indagado pela Autoridade Policial,o denunciado Fabrício optou em permanecer em silêncio, ao passo que Douglas informou que não participou do crime, mas tem conhecimento que Fabrício e o menor João Augusto praticaram o roubo. Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, II, V e §, 2o-A, I, (por duas vezes), c/c art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal, qual seja, roubo majorado. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES Consta, por fim, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato acima descrito os denunciados Douglas Mariano da Silva e Fabricio Lima Paes de Barros, conscientes das ilicitudes de suas condutas, corromperam o menor João Augusto Monteiro de Sá e Silva, com ele praticando a infração penal denominada de roubo majorado em face das vítimas Josilval Alencar da Silva e Delma Mendes Ferreira. Evidencia-se que no dia e horário anunciados, os denunciados uniram-se ao adolescente infrator e praticaram o crime de roubo descrito acima. Assim agindo, os denunciados Douglas Mariano da Silva e Fabricio Lima Paes de Barros incorreram na conduta típica descrita no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (...)”
(Denúncia – Id. 87021464)

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição do delito de corrupção de menores pleiteado por
Fabrício Lima Paes de Barros e Douglas Mariano da Silva
.

No caso em tela, vislumbro que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 87021464 – p. 38), relatório de investigação no 417/2018 (Id. 87021464 – p. 22/33), auto de reconhecimento (Id. 87021464 – p. 34) e
documento de identidade
(Id. 75503482) de
João Augusto Monteiro de Sá e Silva
, além dos depoimentos colhidos na durante a instrução processual.

Importa salientar que o crime de corrupção de menores
é de natureza formal
, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna despicienda a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Dai o entendimento pacífico de que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação (formal), sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova pratica criminosa na qual é inserido de qualquer modo sempre contribui para aumentar sua degradação.

E no caso vertente, a participação do menor no crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal é inconteste, pois, conforme ressai dos autos, o adolescente aparece em fotografias em conjunto com os apelantes, usando o produto do roubo. No mesmo sentido, a vítima foi uníssona ao afirmar que o menor participou da empreitada criminosa, visto que haviam três pessoas quando da execução do delito, e que um indivíduo havia ficado para o lado de fora, sendo que através das imagens das câmeras de segurança o ofendido reconheceu o menor como um dos envolvidos.

Apesar de o órgão ministerial também ter pleiteado a absolvição dos réus quanto ao delito de corrupção de menores por afirmar que a condenação se baseou somente nas provas colhidas durante a fase policial, é possível perceber que em juízo a vítima ao responder o questionamento do Promotor de Justiça afirmou (Id. 87021467 – p. 04):

“Promotor de Justiça: aqui consta que um dos que acompanharam eles, é um menor infrator, João Augusto Monteiro de Sá (...)

Vítima: Isso, esse é que foi o externo (...), mas foi o externo dando cobertura”

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

De mais a mais, para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta que haja evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável (STJ, Súmula 500). Com efeito, das provas amealhadas aos autos é possível perceber que o adolescente participou ativamente desde o planejamento do crime até a sua execução.

Se demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor.

Dessa forma, vislumbra-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito no artigo 244-B da Lei no. 8069/90 encontram-se comprovadas nos autos,
razão pela qual não há que se falar em absolvição
.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena do crime de roubo do apelante
Douglas Mariano da Silva

Inconformado com o referido
decisum
, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis ante o fundamento inidôneo utilizado pelo juízo
a quo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante a culpabilidade, motivos do crime e as circunstâncias e consequências do crime, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada (Id. 87021467):

“Quanto a
culpabilidade
, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal é inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, circunstância essa revelada, principalmente, levando em consideração a motivação, como também em decorrência da afirmação do correu Fabrício, inclusive, qual informa ter sido o acusado Douglas o idealizador do crime, ou seja, quem o teria chamado para cometer o ilícito. Ora se o DOUGLAS havia chamado o corréu para a prática do ilícito, então, evidentemente, que crime foi premeditado, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado no 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço esta circunstância judicial desfavorável ao réu (...) Os
motivos do crime
é repugnante, vil, injustificável, eis que,
cometera o ilícito por VINGANÇA
, detalhe, porque a vítima chamava a polícia quando estes faziam uso de entorpecentes em frente a residência, logo, haverá também de ser considerada essa circunstância de forma negativa ao réu (...) as
circunstâncias do crime
também devem ser consideradas desfavorável ao denunciado, uma vez que
praticado mediante emprego de arma (simulacro)
, suficiente à intimidação as vítimas, além do que foi praticado no período noturno, geralmente utilizado para o descanso das pessoas, e, finalmente, mediante concurso de pessoas (...) as
consequências do crime
são terríveis, como se denota do depoimento da vítima JOSIVAL ALENCAR DA SILVA, cuja vítima chega a emocionar, ao final das perguntas formuladas pelo parquet, como se vê dá imagem de gravação da audiência, portanto, inegável o trauma psicológico sofrido”.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto,
vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena
.

A respeito da premeditação, ainda, estabelece o enunciado n.o 49, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ admite a premeditação como justificação para o agravamento da pena base, em razão de maior culpabilidade da conduta.

Senão:

“(...) Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa (...)"
(HC n. 295.911/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/6/2016).

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Nesse ponto, entendo que o magistrado fundamentou de modo adequado a valoração negativa da circunstância, pois, de fato, restou demonstrada a premeditação e preparação para a empreitada criminosa.

Dessa forma,
mantenho
como negativa a circunstância judicial da
culpabilidade
.

Por conseguinte, no
que diz respeito as
circunstâncias do crime
,
é sabido que no crime de roubo majorado,
consoante orientação sedimentada no STJ, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para configuração do tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravantes, quando previstas como tal, ou, residualmente, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. A respeito:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. CONDUTA DELITUOSA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1.o DO ART. 2.o DA LEI N.o 8.072/90. RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, diante da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1.o do art. 2.o da Lei 8.072/90, para os crimes hediondos cometidos antes da publicação da Lei n.o 11.464/2007, o regime inicial fechado não é obrigatório, devendo-se observar, para a fixação do regime de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 2. Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, uma delas deve ser utilizada para a configuração do tipo qualificado, enquanto que as outras deverão ser consideradas como circunstância agravantes, quando previstas como tal, ou, residualmente, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, tanto em virtude da sistemática do Código Penal quanto em respeito à soberania do Tribunal do Júri. 3. O Código Penal não estabelece percentuais mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Precedentes. 4. A jurisprudência e a doutrina pátrias tem o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não poderá aplicar percentuais acima do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma maior exasperação. 5. Na espécie, o quantum de aumento em razão da qualificadora considerada como agravante genérica não se encontra dentro dos limites da razoabilidade, uma vez que o percentual de 1/3 (um terço) aplicado sob a pena-base originalmente fixada ultrapassou o limite máximo de 1/6 (um sexto), não tendo o Magistrado apontado os elementos concretos que denotassem a necessidade de tamanha exasperação. 6. Ordem parcialmente concedida, a fim de, mantida a condenação do Paciente, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da agravante genérica para 1/6 (um sexto), restando a reprimenda fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, além de estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva.”
(HC 153.479/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 22/11/2010)

Dessa forma,
presentes duas causas de aumento
de pena do crime de roubo – emprego de arma e concurso de pessoas –, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para recrudescimento da reprimenda basilar, e a outra mantida como majorante na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
, como no caso em apreço.

Do mesmo modo, no que concerne aos
motivos do crime
, a vingança extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, visto que os apelantes somente cometeram o crime de roubo porque a vítima, vizinho dos acusados, os denunciava por usar entorpecentes.

Como é cediço, a vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno, tal como ocorre com o que se pronuncia pelo fim de lucro ou cupidez, razão pela qual deve ser mantida.

Ato continuo, as
consequências do crime
foram consideradas como desfavoráveis, ao fundamento de que a vítima teria sofrido danos materiais e psicológicos. Nesse contexto, tais justificativas não se sustentam porquanto são elementos inerentes ao próprio tipo penal já considerados pelo legislador ordinário para fixar limites mínimo e máximo das penas cominadas em abstrato.

Nesse sentido o
Enunciado n. 15
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT proclama que
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito da jurisprudência:

“PENA E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE NO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALORES PARA AFERIÇÃO DO AFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. AFASTAMENTO [...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim consideradas após o exame de elementos concretos aferidos dos autos, como, repita-se, quando é excessivo o valor do prejuízo. Não é idôneo o aumento da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, como ocorre no presente caso. Não há notícia nos autos do efetivo
prejuízo suportado pela vítima
, haja vista
que somente quando elevado ou manifestamente excessivo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, admite-se a valoração negativa das consequências do delito e, por conseguinte, a exasperação da pena-base
. Isso não ocorre na espécie [...]”
(HC 429.808/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).

“APELAÇÃO – TRÊS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é nula a sentença que, diante de três crimes de roubo cometidos em concurso formal, nas mesmas condições, efetua a dosimetria de apenas um deles, porque iguais, aplicando a fração de aumento correspondente (art. 71, CP). Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A culpabilidade e a conduta social do agente não podem ser desvaloradas com base em inquéritos e ações penais em curso. Incidência da Súmula 444/STJ.
O prejuízo causado a vítima é inerente do tipo penal, de modo que a não recuperação dos bens subtraídos não autoriza a negativação das consequências do crime, exceto em situações excepcionais
. As circunstâncias do crime devem ser sopesadas pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, e não nas condições pessoais das vítimas”
(TJ-MT - APL: 00074619120178110051 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/06/2018).

Desta maneira, pelos fundamentos acima expostos,
afasto
a valoração negativa da circunstância relativa às
consequências do crime.

Em relação ao
quantum
aplicado para o aumento da reprimenda, a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Ele é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC 144341 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 26-09-2017

PUBLIC 27-09-2017).

Portanto, necessária a readequação da pena visto que afastada a carga negativa das consequências do crime.

3.

Do pedido dos apelantes
Fabrício Lima Paes de Barros e Douglas Mariano da Silva
de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Buscam os apelantes, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de roubo.

Razão não assiste a defesa.

Nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, a confissão da autoria do crime atenuará a pena, beneficiando os agentes, se estes reconhecerem, espontaneamente e perante autoridade (policial ou judicial), a prática do fato criminoso.

Cumpre asseverar que coaduno com o entendimento no sentido de reconhecer a atenuante da confissão, desde que esta, de alguma forma, embase a condenação.

Nesse sentido:

“V - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, se a confissão do réu, ainda que parcial ou retratada, integrar o acervo probatório e fundamentar a condenação. Aa teor do tema, a Súmula n. 545 do STJ dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". VI - Observa-se, na espécie, que a atenuante da confissão espontânea foi afastada pelo eg. Tribunal de origem em razão da retratação verificada em pretório, dissentindo, assim, do posicionamento adotado por este Superior Tribunal de Justiça em tais hipóteses, merecendo a dosimetria reparo neste ponto (...)”
(HC 405.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)

Todavia, no presente caso, conforme se observa dos autos a confissão aduzida não fora utilizada para motivar o julgador quando da prolação da sentença, visto
que o magistrado sentenciante, deixou de aplicar o referido benefício, por entender que a autoria delitiva se mostrava inconteste, independente da confissão dos réus,
sendo esta, dispensável para a formação da culpa
, razão pela qual deixou de aplicá-la em favor dos sentenciados.

Acerca da questão, tenho que não é possível acolher o pedido visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, ao examinar o édito condenatório, percebe-se claramente que a confissão dos apelantes não foi utilizada para embasar suas condenações, tal como consignou o sentenciante por ocasião da elaboração do cálculo dosimétrico, circunstância que afasta a incidência da atenuante
in casu
, de acordo com o que se infere,
a contrário sensu
, da Súmula no. 545 do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (STJ, Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRELIMINAR INACOLHIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTES AUTOS – 3. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS SANÇÕES INICIAIS – INACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO CONFERIDO PARA UM DADO QUE CONFIGURA MAJORANTE E, NO ÂMBITO DA PENA-BASE, ENSEJOU UM RECRUDESCIMENTO MUITO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – 4.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 5. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO – 6. CONCURSO FORMAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS CRIMES – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA APLICAR O COEFICIENTE CORRESPONDENTE A 1/5 (UM QUINTO) – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...).
4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do que dispõe a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, embora seja viável redimensioná-la para que seja calculada de modo harmônico com essa sanção privativa de liberdade, não se afigura possível aplicá-la em seu mínimo legal quando incidem causas legais que motivam o incremento dessa pena. (...)” (N.U 0010145-51.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Assim, não há falar em aplicação da atenuante da confissão.

4.

Do alegado reconhecimento da agravante do artigo 61, II, “h” do código penal/contra vítima criança e do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – apelante
Fabrício
Lima Paes de Barros.

Apesar de pleitear a não incidência da agravante do artigo 61, II, “h”, disso não se trata. Pois como é possível observar, o magistrado de piso, não a considerou para critério de fixação da pena intermediária.

Da mesma forma, quanto a
atenuante da menoridade

relativa
,
esta foi aplicada na dosimetria da pena
sob a fração de 1/6 (um sexto). Por efeito, evidencia-se a falta de interesse recursal neste ponto.

A respeito, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se conhece o recurso no ponto cujo pedido tenha sido deferido na instância de origem, haja vista a nítida falta de interesse de agir.”
(Apelação Criminal no 53334/2013 – relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 16.12.2013).

5.

Do pedido de configuração de crime único quanto aos delitos de roubo – apelantes
Fabrício Lima Paes de Barros e Douglas Mariano da Silva
.

Por conseguinte, requer a defesa a exclusão do concurso formal. Dos argumentos analisados tenho que o pleito não merece guarida.

Durante a prática delitiva foram subtraídos além dos bens da família, como ventiladores, TV, micro-ondas, entre outros, também foram levados bens que pertenciam tão somente a vítima
Delma
a exemplo de sua aliança e corrente de ouro.

Cumpre esclarecer que ocorre concurso formal ou ideal de crimes, quando o agente, com uma única conduta, causa dois ou mais resultados lesivos, ou seja, comete dois ou mais crimes, que, para efeito de política criminal, serão apenados de maneira menos rigorosa, ou seja, punidos com a pena mais grave ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

Portanto, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.

Aliás, esse entendimento vem sendo amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos os acórdãos a seguir:

“PENAL E PROCESSUAL. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENAL. (...) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL DE DELITOS. (...) 4. "Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas" (HC 151.899/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 16/05/2011). (...)”.(STJ, HC 185.744/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CONCURSO FORMAL VERSUS CRIME ÚNICO. VÍTIMAS DIFERENTES. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 2. No caso, o paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a duplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 255.972/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014).

Esse também é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado Orientativo n.o 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, restou devidamente comprovado nos autos a prática de 02 (dois) delitos de roubo majorado, o que justifica a incidência do concurso formal, logo, inviável o presente pedido.

6.

Do pleito de decote da majorante da restrição da liberdade das vítimas – apelantes
Fabrício Lima Paes de Barros e Douglas Mariano da Silva
.

Por outro lado, a defesa requer a extirpação da majorante do crime de roubo referente à restrição de liberdade das vítimas, alegando que a privação da liberdade durou apenas o necessário para a execução do crime.

Após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste à defesa nesse ponto, pois para a caracterização da causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, é necessário que o agente restrinja a liberdade da vítima de modo a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo.

Assim, se os ofendidos ficaram em poder dos apelantes além do espaço de tempo necessário à subtração da
res
, no caso como as próprias vítimas ressaltaram em seus depoimentos,
os réus permaneceram na residência das vítimas por cerca de duas horas.

Assim, analisando o caso, vejo que
a restrição de liberdade das vítimas excedeu ao tempo necessário para a prática do crime
de roubo e, por tais razões, deve ser mantida a majorante.

7.

Do pedido de alteração do regime inicial cumprimento de pena – apelante
Fabrício
Lima Paes de Barros
.

Do mesmo modo, inviável a pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Da simples leitura do artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal, “
o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
.

Verifica-se que a lei penal impôs o cumprimento do regime inicialmente fechado como condição puramente objetiva aos casos em que for o réu sentenciado a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, não havendo o que se falar em análise de circunstâncias judiciais ou quaisquer elementos subjetivos.

Assim, tendo em vista que a Lei Penal estipula expressamente o regime inicialmente fechado ao condenado à pena superior à 08 (oito) anos de reclusão, não merece respaldo o inconformismo do apelante.

8.

Do redimensionamento da pena do crime de roubo.

Do apelante
Douglas Mariano da Silva
(vítimas Josival e Delma):

1a fase: mantenho como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, de forma que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a fase: presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processo no.24364-34.2017.811.0042) razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3a fase: inexistem causas de aumento ou diminuição. No entanto, presente a qualificadora da restrição a liberdade, pelo que mantenho a fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e 14 (quatorze) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes, tendo sito perpetrado o crime de roubo contra duas vítimas diferentes faço incidir a fração de 1/6 (um sexto) perfazendo a pena definitiva em
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Do apelante
Fabrício Lima Paes de Barros
(vítimas Josival e Delma):

1a fase: mantenho como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, de forma que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a fase: presente a causa de diminuição da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses, e 10 (dez) dias-multa
.

3a fase: inexistem causas de aumento ou diminuição. No entanto, presente a qualificadora da restrição a liberdade, pelo que mantenho a fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes, tendo sito perpetrado o crime de roubo contra duas vítimas diferentes faço incidir a fração de 1/6 (um sexto) perfazendo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 dias (dezesseis), e 15 (quinze) dias-multa
.

Ante o exposto, em
parcial consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
apelantes
Fabrício Lima Paes de Barros

e
Douglas Mariano da Silva
,
tão somente para afastar a carga negativa atribuída as consequências do crime referente ao delito de roubo majorado e consequentemente redimensionar a pena de
Douglas Mariano da Silva
para
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias e 16 (dezesseis) dias-multa,

e a pena de
Fabrício Lima Paes de Barros
para

07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 dias (dezesseis), e 15 (quinze) dias-multa

mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021